Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702381-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E GESTAO DE CARBONO - CO2 ZERO AGRAVADO: PHYTORESTORE BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE FITORREMEDIACAO LTDA. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E GESTAO DE CARBONO - CO2 ZERO, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que na Ação de cobrança no 0700752-58.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PHYTORESTORE BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE FITORREMEDIACAO LTDA., indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, aduz que é instituição Científica, Tecnológica e de Inovação sem fins lucrativos, que realiza suas pesquisas sobre gases de efeito estufa. Narra que pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas que o pedido foi indeferido duas vezes pelo juízo de origem, ao entendimento de que existiriam evidencias de sua capacidade econômica em face do valor dos contratos acostados aos autos e pelo recebimento de doações de valores relevantes. Afirma que não é capaz de arcar com as custas e as despesas processuais sem afetar a sua subsistência e a realização dos trabalhos do Instituto, e que a decisão agravada obsta o acesso à justiça e o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. Diz que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, como o extrato bancário do instituto no último ano, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Invoca a Súmula 481 d STJ. Salienta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Considerando a relevância dos argumentos, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator